Tribunal: TJBA
Processo: 8121944-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121944-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POLLYANNA CARIBE CINCURA DE ANDRADE Advogado(s): JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, LUCAS GROFF CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.313 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargada, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação dos honorários por equidade nas demandas de saúde contra o Poder Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável ao caso o Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação equitativa dos honorários advocatícios nas ações de saúde propostas contra o Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.313 do STJ restringe-se às ações em que se pleiteia exclusivamente a prestação de saúde pelo Poder Público, sendo inaplicável quando há condenação pecuniária a título de danos morais, como no presente caso. A base de cálculo utilizada para fixação dos honorários no acórdão embargado não decorre de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde, mas sim de condenação em danos morais, de valor certo e não irrisório. A finalidade do Tema 1.313 é evitar a oneração desproporcional do erário com base em obrigações de prestação de saúde inestimáveis, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, incabível a integração da decisão por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 1.022; 291; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, julgado em 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121944-09.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada POLLYANNA CARIBE CINCURA DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .